Tribunal: STF
Processo: MS 21635
Classe: MS
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-02-10
Data de publicação: 1994-02-10

Ementa:
EMENTA:   CONSTITUCIONAL.   ADMINISTRATIVO.  FUNCIONÁRIO.
DEMISSAO.  PROCEDIMENTO  ADMINISTRATIVO. CERCEAMENTO  DE  DEFESA. Lei
8.112/90, art. 132, XIII e art. 117, IX.
            I.   -   Sindicancia    e   procedimento   administrativo
disciplinar:  distinção,  certo  que   aquela  e,  de  regra,  medida
preparatoria deste (Lei 8.112/90, artigos 143, 145, 154).
            II.  - Inocorrencia de  prova no sentido da ocorrencia de
cerceamento de defesa.
            III. - Mandado de Segurança indeferido.